Tribunal: TJDFT
Processo: 0713073-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713073-26.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AGÊNCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME RECORRIDO: BRASÍLIA SERVIÇOS CARTORÁRIOS LTDA, BB SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. TAXATIVIDADE. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir as questões já decididas no curso do processo, tendo-se operada a preclusão. 2. Assim, formulado novo pedido, idêntico ao qual embasou a questão já preclusa, a ausência de demonstração específica de fatos novos imprescindíveis à modificação da situação impede a alteração decisória por meio de reapreciação. 3. Nesse contexto, a petição que veicula matéria já enfrentada pelo juízo configura pedido de reconsideração. 4. O agravo de instrumento somente é cabível dentre as hipóteses taxativas do art. 1.015 do Código de Processo Civil, nas quais não se insere a interposição do recurso contra pronunciamento judicial em razão de pedido de reconsideração. 5. Recurso não conhecido. A recorrente alega violação aos artigos 136, 485, inciso V, 506, 507 e 1.015, todos do Código de Processo Civil, bem como 1.144 e 1.146, ambos do Código Civil, asseverando que o não-conhecimento do agravo de instrumento, no caso, implica negativa de prestação jurisdicional, uma vez que não houve formação de coisa julgada. Para tanto, argumenta que “a decisão interlocutória no primeiro pedido de desconsideração de personalidade jurídica da empresa, que foi realizado nos mesmos autos de execução de sentença, não faz coisa julgada em relação ao novo pedido de desconsideração por sucessão, feito em forma de incidente e conferindo novas provas e novos fatos ao caso, inclusive com a formação do contraditório à empresa sucedida.” (id 58424652, pág. 7). Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Santoro Nogueira, OAB/DF 31.704. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 506 e 507, ambos do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Santoro Nogueira, OAB/DF 31.704. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012